Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705434-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLAVO CASTANHEIRA ROCHA NETO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Em razão do exposto na petição de ID Num. 24878556 - Pág. 1, bem como dos documentos que a instruem, reconsidero a decisão de ID Num. 24703513 - Pág. 1 e defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.